Tribunal: STF
Processo: RE 1459006
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE LEI COM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES. COBRANÇA INDEVIDA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU INCONSTITUCIONALIDADE NA BASE DE CÁLCULO DOS IPTU. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE EMBARGANTE PREJUDICADO” (fl. 1, e-doc. 100).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 106).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “o nobre Relator ao proferir seu julgamento, fundamentou seu voto no sentido de que a câmara legislativa do Município de Jaraguá do Sul fez desaparecer o vício de ilegalidade contido no Anexo 6, do Decreto Municipal Nº 3.225/95, pelo simples fato de ter promulgado uma nova Lei Complementar (LCM n. 104/2010, art. 3º § único) fazendo menção ao Anexo 6 do Decreto Municipal nº 3.225/95, passando a Planta Genérica elaborada pelo Prefeito a integrar a referida LC” mas que este fundamento não pode prevalecer porque “além de não se coadunar com a sistemática constitucional brasileira o fenômeno da ‘constitucionalização superveniente’, a LC 104/2010 mantém no seu parágrafo único do art. 3º, o vício anterior ao manter ‘as fórmulas de avaliação para determinação do valor venal de terrenos e de edificações e a determinação do tipo e da categoria da edificação’ como as estabelecidas no Decreto n. 3.225/95” (fls. 7-8, e-doc. 110).



    Sustenta que “por mais que o Poder Legislativo tenha aprovado a LC 104/2010, integrando o Decreto n. 3.225/95, a ilegalidade ainda permanece, vez que o referido Decreto foi baixado pelo Prefeito Municipal, pelo qual ele introduziu seus próprios critérios para o cálculo e lançamento do IPTU, inovando o ordenamento positivo ao incluir elementos e fórmulas destinadas cobrar valores, confrontando a CRFB/88 (art. 150, I2 ; art. 146, III, a (Princípio da Estrita Legalidade)3 ) e o CTN (arts. 334 , 97, IV, §1º 5 )” (fl. 8, e-doc. 110). 



    Ressalta ser “necessária a edição de lei específica sobre a matéria, sob pena de afronta à legalidade tributária” e que “nesta mesma linha vem decidindo o Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 110). 



    Pontua que “a abdicação dos poderes para estabelecer normas gerais em matéria tributária, competência atribuída constitucionalmente em caráter privativo à Câmara Municipal, não é novidade em Santa Catarina. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu pela inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo pelo Decreto n. 10.427/01 de Joinville, que delegou competência indelegável ao prefeito” e que “assim como na legislação semelhante acima tratada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os lançamentos do IPTU ali discutidos contêm vícios de origem que os tornam ilegítimos, posto que a fixação do valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo do IPTU do Município de Jaraguá do Sul, baseou-se nas disposições do Decreto n. 3.225/1995” (fls. 9-13, e-doc. 110).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar “a ilegalidade do art. 121 da Lei Complementar nº 1/93, dos Decretos nº 3.225/95, nº 9.714/2013 e nº 10.232/2014 e a nulidade dos lançamentos de IPTU feitos em desprol da Recorrente na vigência destes diplomas, determinando, consequentemente, a extinção da Execução Fiscal n. 0304711-62.2016.8.24.0036, uma vez que quando da formulação da base de cálculo dos tributos ora exigidos foram utilizados elementos e fórmulas previstos em Decretos, o que é vedado pela CRFB/88, tudo em conformidade com a fundamentação” (fl. 13, e-doc. 110).



    3. Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, o Município de Jaraguá do Sul sustenta que: 



    “A Recorrente tenta evadir-se de sua obrigação tributária alegando que o IPTU cobrado não encontra respaldo legal. Ocorre que o método de cobrança da Fazenda Recorrida encontra aparato no Direito Tributário Brasileiro, pois as atualizações realizadas pelos Decretos Municipais 9.714/2013 e 10.232/2014 têm por base o CTM vigente na época - inciso III do art. 116 e os arts. 120 e 121 -, e as plantas genéricas de valores que o precederam - ex: LCM 95/2009, LCM 104/2010 e Decretos Municipais 8379/2011 e 9.053/2012.



    Nesse sentido, o julgado do Acórdão Recorrido assentou que: ‘a matéria afeta à base de cálculo do IPTU está, em verdade, regularmente tratada por meio de lei formal, qual seja, a Lei Complementar Municipal n. 104/2010 que ‘fixa os valores venais para fins de lançamento do imposto predial e territorial urbano e do imposto sobre transmissão de bens imóveis, conforme tabela anexa da planta de valores imobiliários’’. 



    Como já anunciado, a Recorrente ataca o art. 121 do CTM e o 10 Decreto Municipal nº 3.225/95 - que regulamenta o CTM, incluindo o meio matemático para chegar à base de cálculo do IPTU -, alegando que o Executivo teria extrapolado a legalidade estrita e, por conseguinte, a garantia constitucional. 



    Todavia, cabe ressaltar que a exigência disposta pelo princípio da legalidade tributária de que devem constar na lei todos os elementos essenciais de criação de um tributo (fato gerador, alíquota, contribuintes e base de cálculo), não impede que regulamento aclare conceitos jurídicos indeterminados adotados pela lei. Nesta situação, o decreto regulamentar indicará o caminho a ser seguido para a fiel execução da lei, conforme previsto no art. 84, IV, da CR. E, no caso em questão, o Decreto 3.225/95 apenas aclarou, sem extrapolar os parâmetros postos pelo Código Tributário Municipal, que previu com exatidão a base de cálculo do IPTU. 



    Ainda assim, ressalta-se que o anexo 6 do Decreto 3.225/95 - ‘Manual do Sistema de Avaliação Imobiliária’ - já está incorporado em lei, basta observarmos o art. 3º, pú, das Leis Complementares 104/2010 e 95/2009 (que possuem redações idênticas, que inclusive se repetiram nos Decretos 10.232/2014, 9.714/2013)” (sic, fls. 9-10, e-doc. 112).



    Determinado o juízo de retratação “em razão da possibilidade de aplicação da tese firmada em sede de recursos repetitivos à hipótese versada neste apelo e observado o disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 117), a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS IPTU. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 211 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 123).



    4. Em 9.10.2011, determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. EDIÇÃO DE LEI FORMAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E LOCAIS. VIOLAÇÃO REFLEXA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 178).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento n. 764.518 (Tema 211 da repercussão geral), substituído pelo Recurso Extraordinário n. 648.245, este Supremo Tribunal decidiu ser necessária a edição de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis. É a seguinte a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido” (Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.2.2014).



    O Ministro Gilmar Mendes, relator do processo, assentou em seu voto:



    “O princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal, é claro ao vedar a exigência e o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Trata-se de prescrição fundamental do sistema tributário, que se coliga à própria ideia de democracia, aplicada aos tributos (‘no taxation without representation’). 



    Afora as exceções expressamente previstas no texto constitucional, a definição dos critérios que compõem a regra tributária – e, entre eles, a base de cálculo – é matéria restrita à atuação do legislador. Não pode o Poder Executivo imiscuir-se nessa seara, seja para definir, seja para modificar qualquer dos elementos da relação tributária. 



    Nesse mesmo diapasão, é cediço que os Municípios não podem alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do imposto predial. Podem tão somente atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, com base nos índices oficiais de correção monetária, visto que a atualização não constitui aumento de tributo (art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional) e, portanto, não se submete à reserva legal imposta pelo art. 150, inciso I, da Constituição Federal”.



    Encerrado o julgamento, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese:



    “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”.



    Ao reformar a sentença apelada, a Câmara julgadora decidiu nos seguintes termos:



    “(...) o juízo singular acolheu os pedidos formulados pela parte embargante, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 121, caput, da LC municipal n. 1/93 (Código Tributário Municipal) e dos Decretos municipais ns. 3.225/1995, 9.714/2013 e 10.232/2014, com fundamento no princípio da reserva legal e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal n. 0304711-62.2016.8.24.0036.



    Todavia, tal entendimento não merece prosperar. (fl. 69, vol. 4). 



    Isso porque, muito embora o art. 121 do Código Tributário do Município de Jaraguá do Sul estabeleça que ‘as plantas genéricas de valores serão baixadas por decreto do Executivo’, o que violaria o princípio da legalidade, observa-se que a matéria afeta à base de cálculo do IPTU está, em verdade, regularmente tratada por meio de lei formal, qual seja, a Lei Complementar Municipal n. 104/2010 que ‘fixa os valores venais para fins de lançamento do imposto predial e territorial urbano e do imposto sobre transmissão de bens imóveis, conforme tabela anexa da planta de valores imobiliários’.



    A propósito, extrai-se do inteiro teor da LCM n. 104/2014: (...).



    Como se vê, a LCM n. 104/2010 expressamente prevê no art. 2º que ‘os valores constantes do artigo 3º e do Anexo I desta Lei Complementar serão utilizados como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano’, estabelecendo assim parâmetros para fins de cálculo do IPTU dos imóveis, considerando a sua localização nas ruas e bairros do Município. 



    É de se registrar que o princípio da legalidade não resta maculado pelo simples fato do parágrafo único do art. 3º da LCM n. 104/2010 fazer menção ao Anexo 6 do Decreto Municipal nº 3.225/95, notadamente porque o próprio poder legislativo municipal estabeleceu que tal ato normativo passou também a integrar a LCM n. 104/2010” (fls. 4-5, e-doc. 100).



    Assim, rever a conclusão da instância de origem de que “a matéria afeta à base de cálculo do IPTU está, em verdade, regularmente tratada por meio de lei formal, qual seja, a Lei Complementar Municipal n. 104/2010 que "fixa os valores venais para fins de lançamento do imposto predial e territorial urbano e do imposto sobre transmissão de bens imóveis, conforme tabela anexa da planta de valores imobiliários” (fl. 4, e-doc. 100) demandaria a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 104/2010; Decretos municipais ns. 3.225/1995, 9.714/2013 e 10.232/2014; e Código Tributário Municipal) e do conjunto probatório constante dos autos.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.388.235-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.292.068-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Base de cálculo. Cobrança mediante a pretensa ausência de publicação das plantas genéricas de valores. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.128.691-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE IPTU MEDIANTE A PRETENSA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DAS PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à cobrança de IPTU com base na ausência de publicação da planta de valores demanda o reexame de provas. Mostra-se aplicável, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 985.899-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora